Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REQUISITOS DO CPP, ARTS. 312 E 313. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA VARIEDADE DE DROGAS E DE BALANÇA DE PRECISÃO. FRACIONAMENTO EM PORÇÕES INDIVIDUALIZADAS. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS E PROCESSOS EM CURSO. REITERAÇÃO CRIMINAL E PERICULOSIDADE ACENTUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CPP, ART. 318. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva pode ser decretada quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta de que a liberdade do investigado representa risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do CPP, arts. 312 e 313.
2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva exige análise motivada na audiência de custódia, na qual o Magistrado verifica a legalidade do flagrante, a adequação das medidas cautelares diversas e a necessidade de manutenção da segregação, conforme CPP, art. 310.
3. A apreensão de expressiva variedade de drogas, divididas em pequenas porções individualizadas e embaladas, além de uma balança de precisão, somada ao histórico de atos infracionais, é circunstância que revela potencial dedicação à atividade criminosa. Tais elementos constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar, evidenciando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
4. A imposição de medidas cautelares alternativas mostra-se insuficiente quando o conjunto fático revela acentuado risco de reiteração criminosa, sendo inviável substituir a prisão preventiva quando demonstrada a inadequação das providências menos gravosas previstas no CPP, art. 319.
5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige comprovação inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados do preso à criança menor, conforme CPP, art. 318, sendo insuficiente a mera existência de vínculo familiar ou alegação genérica de dependência econômica.
6. A fundamentação da decisão impugnada atende às exigências constitucionais quando expõe, de forma clara e baseada em dados concretos dos autos, os elementos que justificam a segregação cautelar, nos termos do CPP, art. 315, c/c CF, art. 93, inc. IX. Não verificada ilegalidade, abusividade ou teratologia na decisão atacada, inviável a concessão da ordem.
7. Ordem denegada.